Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014417-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (AGRAVANTE), RONALDO FENERICH RUSSO - CPF: 127.584.928-81 (ADVOGADO), UBIRATAN THADEU DE CASTRO FILHO - CPF: 890.228.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DECISÃO CALCADA EM POSSE LONGA E PERIGO DE DANO – REINTEGRAÇÃO QUE RESULTA EM PREJUÍZOS AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO – RESULTADO PRÁTICO IDENTICO AO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de se dizer ser nula a decisão por mim proferida, não vejo neste sentido, pois calcada em posse inicialmente demonstrada desde 2001 e no perigo de dano inerente em ações possessórias, que é a perda da posse e as consequências da não autorização de utilização do bem.

2- Certamente que a reintegração da agravante na posse restaria na ausência de ingerência da agravada quanto aos serviços de telefonia prestados no imóvel.

3- Quanto ao apego ao formalismo, verifica-se que o fato de se requerer o efeito suspensivo e se deferir a manutenção da agravada na posse em nada altera o efeito prático que se espera, qual seja o não cumprimento da liminar deferida à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022